Tribunal: TJMT
Processo: 1027286-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027286-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ZARWAL DE PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 57.167.280/0001-44 (AGRAVANTE), USINA MATOGROSSENSE BACURI DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 07.606.212/0001-66 (AGRAVANTE), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (AGRAVADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (AGRAVADO), FRANCISCO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LORENZONI - CPF: 317.744.159-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO PALIGA - CPF: 458.628.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PRANGE - CPF: 467.146.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA ROLEDO DIAS - CPF: 765.168.906-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DA ÁREA DE ARRENDAMENTO E SEUS FRUTOS – DEPÓSITO DO VALOR DO ARRENDAMENTO NOS AUTOS – AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS DA DEMANDA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL SOMENTE EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO
– MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTROVÉRSIA QUANTO A EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS – DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

É sabido que
a análise do recurso de agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo,
não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de supressão de instância.

In casu,
verifica-se a ocorrência da preclusão do agravante quanto à impugnação ao laudo pericial, uma vez que devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação perante o Juízo
a quo.

É sabido que para a concessão de tutela de urgência, a parte deve comprovar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Outrossim, o artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

No presente caso, os requisitos do art.300 do Código de Processo Civil, restaram devidamente demonstrados, uma vez que é
incontestável a discussão acerca da existência de sobreposição das áreas objeto de litígio, bem como a necessidade de resguardar o direito do real possuidor da área, fatos estes que por si só justificam a concessão das medidas cautelares deferidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVANTINO JOSE GERALDINO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Reintegração de posse de no 0002008-55.2000.8.11.0005, determinou a indisponibilidade da área de arrendamento e seus frutos, com a intimação do Arrendatário - Sr. SERGIO COSTA BEBER STEFANELO, por meio de Oficial de Justiça, para apresentar o contrato de arrendamento existente, depositar anualmente em juízo o valor correspondente deste contrato, até julgamento final da demanda, efetuando a venda dos produtos no dia do vencimento, comprovando a cotação do preço e depositando em juízo o respectivo valor, bem como deferiu o pedido de averbação da demanda nas Matrículas nos 20.277 e 20.389, do 1o CRI de Tangará da Serra - MT e Matrícula 39.510, do 1o CRI de Diamantino – MT.

Em breve síntese, o recorrente aduz a necessidade de suspender a decisão até o julgamento do mérito do recurso, sob o argumento de que resta demonstrada a probabilidade do direito, haja vista a divergência entre os laudos periciais, bem como que o perigo de dano resta configurado, uma vez que a indisponibilidade da área causará prejuízos a ele e a terceiros.

No mérito, requer que a decisão seja revogada, haja vista que o laudo pericial realizado é inconclusivo, conflitante e tendencioso, com a necessidade da realização de um novo laudo e ofício ao INTERMAT e INCRA para informações complementares.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 191963163.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 199736197, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De proêmio, os agravados aduzem que o presente recurso não deve ser conhecido, ante a ocorrência da ausência de dialeticidade recursal.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma da decisão que deferiu as medidas cautelares.

Portanto,
rejeito

a preliminar arguida.

Por outro lado, insurge-se o agravante contra decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a indisponibilidade da área de arrendamento e seus frutos, com a intimação do Arrendatário - Sr. SERGIO COSTA BEBER STEFANELO, por meio de Oficial de Justiça, para apresentar o contrato de arrendamento existente, depositar anualmente em juízo o valor correspondente deste contrato, até julgamento final da demanda, efetuando a venda dos produtos no dia do vencimento, comprovando a cotação do preço e depositando em juízo o respectivo valor, bem como deferiu o pedido de averbação da demanda nas Matrículas nos 20.277 e 20.389, do 1o CRI de Tangará da Serra - MT e Matrícula 39.510, do 1o CRI de Diamantino – MT.

Pois bem.

O agravante aduz que a decisão cautelar deve ser revogada, haja vista que fora concedida em razão de um laudo técnico pericial imparcial e inconclusivo, portanto, é necessário a realização de um nova perícia e a expedição de Ofício ao Intermat e Incra quanto à legitimidade e localização das áreas tituladas.

Argumenta ainda que a decisão agravada desrespeitou um acórdão já proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça que concluiu que as áreas objeto do litígio não possuíam ponto de amarração.

É sabido que
a análise do recurso de agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo,
não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, pois não é lícito ao órgão revisor se incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Quanto às alegações de que o laudo pericial técnico é
imparcial e inconclusivo, com a necessidade de nova perícia e expedição Ofício ao Intermat e Incra para verificar a legitimidade e localização das áreas tituladas, bem como que afronta decisão já proferida por este Egrégio Tribunal, na qual constatou a inexistência de ponto de amarração das áreas objeto de litígio, verifico que não merecem ser conhecidas. Explico.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
em ID. 49897157 - autos de origem, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial judicial, portanto, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado nos termos da certidão de ID. 50034071 - autos de origem, no entanto, deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação.

Assim, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal do agravante quanto à impugnação ao laudo pericial, uma vez que devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO PRIVADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÕES - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO TEMPORAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. A inércia da parte quando intimada acerca do laudo pericial atrai os efeitos da preclusão, revelando-se tardia a impugnação articulada apenas em sede recursal (art. 223, CPC)- Presumindo-se adequada a atuação do perito de confiança do juízo e, consequentemente, sua conclusão quanto à ausência do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões do segurado, deve ser mantida a sentença de improcedência do feito. (TJ-MG - AC: 10000220168165001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).”

Superado tais pontos, passo à análise acerca do deferimento da medida cautelar interposta pelo Juízo
a quo
, da qual se insurge o apelante, pugnando pela sua revogação.

É sabido que para a concessão de tutela de urgência, a parte deve comprovar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Portanto, considerando
a natureza e a finalidade da medida cautelar pretendida, parece particularmente adequada a observância de dois requisitos cumulativos: a plausibilidade das alegações (a respeito da existência do direito a ser acautelado) e o perigo de lesão a esse direito (risco de ineficácia da tutela principal).

Quanto a probabilidade do direito, verifica-se que a perícia realizada foi enfática em delimitar e individualizar que se trata da mesma área, conforme item III, do laudo pericial:

“III. DO IMÓVEL LITIGADO O imóvel litigado está encravado dentre a margem direito dos rios Preguiça, Ponte da Pedra e Estrada Municipal Linha Telegráfica, com superfície de 2.182,5794 hectares, distante 15000 Km da sede do município tendo como acesso a BR-364, rodovias MT-010, 249, 388 e estrada municipal linha telegráfica. É composto pelas matrículas 17.258, 17.259, 19.172, que perfazem um montante de 2.501,5603 hectares, que após retificação através dos serviços de georreferenciamento (folhas 696) passou a ter a superfície de 2.182,5794 hectares.”

Ou seja, as provas produzidas até então demonstram,
a priori
, que existe um conflito na localização das áreas tanto do agravado como a dos agravantes, surgindo então uma sobreposição, sobre parte da área em litígio, fato este também relatado no laudo pericial e quesitos:

“Quesito no. 35) Os documentos dos autores (Fazenda São Pedro – antigas Fazenda Campo Comprido, Trancado e Irani, descrita na petição inicial como LOTE 01, LOTE 02 e LOTE 03) e dos terceiros interessados relativos à posse estão sobrepostos na mesma área em litígio? Qual deles se identifica exatamente com a área física in loco? R= Sim. Existe superposição em parte. Do total da área em litígio, georreferenciamento colacionado nos autos às folas 696 e seguintes, correspondente aos títulos de propriedade dos autores, 2.182,5794 hectares, existe a superposição do título dos réus/interessados com área de 1.038,6159 hectares.

Já o título de propriedade dos réus/interessados possui a superfície de 1.038,6159 hectares (matrícula 18.752, livro 2, RGI de Tangará da Serra) superpondo parte dos títulos dos autores, conforme figura abaixo e mapa em anexo.

Quesito no. 41) De acordo com a matrícula dos terceiros interessados, número 39.510, ela está materializada e demarcada de forma correta, no local onde se disputa a posse?

R= Sim, sobre parte da área em litígio. A área em litígio possui 2.182,5794 hectares (matrículas 17.258; 17.259 e 19.172, livro 2, RGI de Diamantino), conforme documentos folhas 697/702, quanto o título de propriedade dos réus/interessados possui a superfície de 1.038,6159 hectares (matrícula 18.752, livro 2 RGI de Tangará da Serra), superpondo parte desta.”

Ademais, o perigo de lesão também resta devidamente demonstrado, haja vista que a liberação dos frutos da parte arrendada poderá causar prejuízos ao possuidor da área em litígio.

Desta forma, verifica-se que é incontestável a discussão acerca da existência de sobreposição das áreas objeto de litígio, bem como a necessidade de resguardar o direito do real possuidor da área, fatos estes que por si só justificam a concessão das medidas cautelares deferidas, pois, o deferimento da indisponibilidade da
área de arrendamento e seus frutos com o depósito do valor em Juízo e o deferimento da averbação da demanda nas Matrículas nos 20.277 e 20.389, do 1o CRI de Tangará da Serra - MT e Matrícula no 39.510, do 1o CRI de Diamantino – MT, não causa qualquer prejuízo irreversível para as partes, bem como visa resguardar os direitos futuros do real possuidor da área em litígio.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024